Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732840-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CELINA MARTINS APELADO: MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível (Doc. Num. 26779114) interposta por MARIA CELINA MARTINS contra a sentença (Doc. Num. 26779100) proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, Feito no 0732840-52.2020.8.07.0001, proposta por MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA, ora Apelada, em face da ora Apelante, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial “para determinar, após a exclusão dos valores pertencentes exclusivamente ao executado e da reserva financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (conforme determinado no Acórdão no 1292278, Agravo de Instrumento no 0716191-15.2020.8.07.0000), a liberação de metade dos valores penhorados na conta corrente pertencente ao executado no bojo dos autos no 0027891-22.2003.8.07.0001, correspondente à meação da embargante” (Doc. Num. 26779101 - Pág. 5). Ambas as partes foram condenadas, em face da sucumbência recíproca, “em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor objeto de liberação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação, conforme § 14 do mesmo dispositivo legal” (Doc. Num. 26779101 - Pág. 5). A Embargada interpôs recurso de Embargos de Declaração (Doc. Num. 26779104), que foram rejeitados (Doc. Num. 26779109). A Apelante/Embargada, em suas razões recursais (Doc. Num. 26779114), alega, preliminarmente, a falta de interesse processual da Apelada/Embargante, pois, no caso concreto, a Apelada “buscou a defesa da meação dos bens sobre os quais recai a penhora e isto ela poderia obter nos autos em que as penhoras foram efetivadas. Bastava peticionar naqueles autos, o que evidencia falta de interesse processual para manejar Embargos de Terceiro” (Doc. Num. 26779114 - Pág. 6). Afirma que é beneficiária de gratuidade de Justiça, tendo em vista que “Nos autos em que foi efetivada a penhora, processo no 0027891-22.2003.8.07.0001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, foram deferidos à exequente/apelante os benefícios de gratuidade de justiça consoante a decisão ID 37606490” (Doc. Num. 26779114 - Pág. 7), e, portanto, “A sentença deve ser reformada para o fim de declarar que exigibilidade das despesas processuais fica suspensa nos termos da lei, em decorrência do fato de a apelante litigar sob o pálio da justiça gratuita” (Doc. Num. 26779114 - Pág. 8). Insurge-se, também, em face da multa aplicada em Embargos de Declaração, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que, “Para que a multa possa ser aplicada, era e é imprescindível que o recurso seja manifestamente protelatório e como, no caso, o recurso não ostenta este atributo a conclusão a que se chega é a de que a multa não pode ser aplica e que deve ser excluída da condenação” (Doc. Num. 26779114 - Págs. 9/10). Requer, por fim, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos feitos no recurso de Apelação, bem como que seja deferido o pedido de gratuidade de Justiça. A Apelada, em suas contrarrazões (Doc. Num. 26779123), propugna, em apertada síntese, o desprovimento do recurso de Apelação. Em despacho de ID Num. 27396192, consignei que, em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que a Apelante formula pedido de gratuidade de Justiça, afirmando já ser beneficiária em Feito diverso, bem como não possuir condições de pagar as despesas processuais. Salientei que o fato de a parte Apelante/Embargada litigar sob o pálio da gratuidade de Justiça em Feitos diversos não pressupõe que o benefício deva ser concedido nestes autos, sobretudo sem que tenha havido pedido expresso para tanto. Assim, foi concedido à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Em resposta ao mencionado despacho, a Recorrente juntou aos autos os documentos de IDs Num. 27667376 a 27667379, desacompanhados de petição explicativa. É o breve relatório. Decido. Como dito no despacho de ID Num. 27396192, a Apelante formula pedido de gratuidade de Justiça, afirmando já ser beneficiária em Feito diverso, bem como não possuir condições de pagar as despesas processuais. Contudo, o fato de a parte Apelante/Embargada litigar sob o pálio da gratuidade de Justiça em Feitos diversos não pressupõe que o benefício deva ser concedido nestes autos, sobretudo sem que tenha havido pedido expresso para tanto. Diante da apresentação dos documentos com os quais a Recorrente pretende provar a sua condição de hipossuficiência, passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pela Apelante em suas razões recursais. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nesse descortino, o exame dos argumentos e documentos trazidos pela Apelante revelam que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, a parte se limita a alegar que “é pobre na acepção legal e não tem condições de arcar com as despesas processuais sem colocar em risco o sustento próprio” (Doc. Num. 26779114 - Pág. 11) e a dizer que é beneficiária da gratuidade no Cumprimento de Sentença do qual se originaram estes Embargos de Terceiro, motivo pelo qual entende que a benesse da gratuidade deveria ser estendida aos presentes autos. A parte não traz qualquer narrativa específica relativa às suas condições de vida, aos seus rendimentos ou mesmo à existência de gastos extraordinários. Apresentou tão somente os documentos de IDs Num. 27667376 a 27667379, desacompanhados de petição explicativa. O comprovante de rendimentos juntado aos autos (Doc. Num. 27667379) mostra que a Apelante recebeu, ao longo do ano de 2020, R$ 108.384,21 sob a rubrica “pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço”, constando, ainda, na rubrica “rendimentos sujeitos à tributação exclusiva”, R$ 8.575,94 a título de décimo terceiro salário. Vê-se, por fim, que a fonte pagadora é o Departamento de Polícia Federal. Nesse contexto, identifico elevado padrão remuneratório, que não abre margem à afirmação de carência financeira. Por sua vez, os documentos de ID Num. 27667378 são apenas receitas médicas para dois remédios de uso controlado, sem indicação do valor de tais medicamentos, da periodicidade da compra ou mesmo de comprovação de que a compra efetivamente tem se realizado rotineiramente (ausência de recibos ou notas fiscais). Portanto, eles nada provam em relação à condição econômica da Apelante. O mesmo se diga quanto aos documentos acostados ao ID Num. 27667377, que contém apenas relatórios médicos e resultados de exames de imagem realizados pela parte, sem que dali se possa extrair qualquer consequência financeira e muito menos mensurá-la. Por fim, o ID Num. 27667376 contém apenas a cópia do documento de identificação da parte, nada acrescentando quanto ao que interessa para fins de gratuidade de Justiça. No contexto descrito, os documentos apresentados não comprovaram a existência de despesas extraordinárias e anormais, hábeis a efetivamente comprometer o sustento de uma pessoa com o padrão remuneratório identificado a ponto de ela não poder suportar as despesas advindas do processo judicial. Repiso que o fato de a Apelante ter obtido o benefício da gratuidade em Feito diverso e no qual o litígio se dá com pessoa diferente da que neste caso é a Apelada, isoladamente, não justifica a concessão da benesse nestes autos. Anoto que o benefício no outro Feito foi concedido há quase quinze anos (em 2007), sendo, também por essa razão, indispensável a análise atualizada da situação econômica alegada pela parte. E em tal exame, como visto, não ficou comprovado que a Recorrente, atualmente, não tem condições de arcar com as despesas decorrentes da demanda. Em síntese, de todos os elementos contidos nos autos, não se extrai que a Apelante não possa arcar com o pagamento das custas processuais e despesas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, mas faculto à Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador